Tribunal: STF
Processo: HC 118423
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO REALIZADO EM DATA ANTERIOR À LEI 10.792/2003. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO DEFENSOR DO RÉU. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de que “a presença do defensor do réu no interrogatório faz-se necessária apenas após a entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003” (v.g., HC 104462, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28-06-2011).



    2. Ordem denegada.